Tribunal: STF
Processo: AI 497079
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
criminal. Lei n° 8.038, de 1990. 3. Ausência de peça essencial à
formação do instrumento de agravo. Certidão de publicação do acórdão
 recorrido. Súmula 288/STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento